Tribunal: TJDFT
Processo: 0752189-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0752189-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALVORADA - FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA AGRAVADO: ARACELIA SILVA DE BRITO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALVORADA - FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA visando à reforma da decisão (ID de origem 255792812) proferida nos autos da Execução no 0717869-10.2021.8.07.0007, pelo Juízo Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Nos termos do artigo 1019, II do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, e no prazo legal, apresentar contrarrazões. Brasília, DF, 25 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator